Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO E ENCAMINHADO À HASTA PÚBLICA. ALEGADA PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. EMBARGOS INTERPOSTOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL (CPC, ART. 675). DECADÊNCIA. AFIRMAÇÃO. APELO DA EMBARGANTE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS PASSÍVEIS DE INFIRMAR AS PREMISSAS SENTENCIAIS. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento.
3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros.
4. Apelação não conhecida. Unânime.